Tribunal: TJMT
Processo: 1024493-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024493-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 384.640.711-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTE DO STF (TEMA 423). USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do monitoramento eletrônico para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. A defesa sustenta ausência de previsão legal para a imposição da medida e argumenta constrangimento no ambiente de trabalho em razão da visibilidade da tornozeleira, requerendo autorização para cumprimento da pena sem a fiscalização eletrônica.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso; e (
ii
) avaliar se o desconforto estético e social causado pelo uso da tornozeleira justifica a dispensa da medida de fiscalização.

III. Razões de decidir:

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), assentou que, diante da inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, é legítima a adoção de medidas alternativas que assegurem a fiscalização da pena e a efetividade da execução, como o monitoramento eletrônico.

2.
A Lei de Execuções Penais (
arts
. 146-B, II e IV, e 146-D) admite expressamente a utilização da monitoração eletrônica como forma de controle e fiscalização do cumprimento da pena, sendo medida que pode ser imposta e mantida enquanto necessária e adequada.

3.
A alegação de desconforto visual ou constrangimento social, por si só, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a medida, principalmente quando o apenado não demonstra incompatibilidade concreta entre suas atividades laborais e o uso da tornozeleira.

4.
A supressão do monitoramento eletrônico, nessas condições, esvaziaria a fiscalização estatal mínima do regime semiaberto, descaracterizando-o e equiparando-o, na prática, ao regime aberto.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É legítima a imposição de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado. 2. O desconforto estético ou social ocasionado pelo uso da tornozeleira eletrônica não constitui fundamento suficiente para afastar a medida de fiscalização. 3. A manutenção do monitoramento eletrônico visa assegurar a efetividade da execução da pena e preservar as distinções entre os regimes prisionais
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI e XLIX; LEP,
arts
. 33, 146-B, II e IV, e 146-D; Súmula Vinculante n. 56/STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF – Tema 423 da Repercussão Geral; TJMT - N.U 1015001-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025
; TJMT -
N.U 1020320-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

p
or

JOSE DE FATIMA DOS SANTOS

em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal
da Comarca de Tangará da Serra (MT)
que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
2000026-39.2025.8.11.0055
,
indeferiu o pleito de dispensa do uso de monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado
.

A defesa sustenta ausência de previsão legal para a medida, alegando que o monitoramento eletrônico possui natureza segregadora, incompatível com os objetivos do regime semiaberto. Argumenta que o agravante trabalha em padaria e lanchonete, fazendo uso de bermuda, sendo alvo de constrangimento e discriminação em razão da tornozeleira.

Aduz não haver risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, destacando que o agravante possui bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito. Assim, requer a reforma da decisão agravada para autorizar o cumprimento da pena sem monitoramento eletrônico (Id. 3017
69378 – p. 114 – 121).

Em
suas contrarrazões
,
o
Ministério Público pugna pelo
des
provimento do recurso

(
Id. 301769378 – p.
145 - 149
).

O magistrado de primeiro grau manteve
sua decisão negando o juízo de retratação
e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (
Id. 301769378 – p. 152
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso

(I
d.
3
11586375
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço,
o
agravante
Jo
sé de Fátima dos Santos
cumpre pena de
01 (um) ano
de reclusão, em regime semiaberto, em razão de condenação pelo crime de
posse de arma de fogo e munição de uso permitido
(art. 1
2, da Lei n. 10.286/03
).

Em virtude da inexistência de
Colônia Agrícola,
Industrial
ou Casa do Albergado
no Estado de Mato Grosso, o regime semiaberto vem sendo cumprido sob monitoramento eletrônico,
com recolhimento durante a semana enquanto não estiver no horário de
trabalho
e
restrições de circulação.

A defesa alega que o agravante possui vínculo de trabalho formal em padaria e lanchonete, atividades que exigem o uso de bermuda, o que torna visível a tornozeleira eletrônica e lhe causa constrangimento diante de clientes e colegas. Sustenta que além de não haver previsão legal para a imposição da medida no regime semiaberto, ela compromete a dignidade e a reintegração social do apenado. Alega, ainda, que o agravante apresenta bons antecedentes, residência fixa e conduta compatível com o cumprimento da pena sem necessidade de monitoramento.

A pretensão
recursal
não merece guarida.

Consoante decidido pelo STF
(Tema 423 d
e
repercussão geral)
, diante da inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, cabe ao juízo da execução adotar medidas alternativas que assegurem a fiscalização da pena e a efetividade da execução, dentre elas o
monitoramento eletrônico
.

A Lei de Execução Penal, nos
arts
. 146-B, II e IV, e 146-D, preve
em
a possibilidade de utilização da monitoração como forma de fiscalização do cumprimento da pena, podendo ser revogada apenas quando
desnecessária
ou
inadequada
— hipóteses não configuradas no caso concreto.

No Estado de Mato Grosso, como consignado no parecer ministerial, o monitoramento eletrônico substitui a custódia em colônia agrícola, industrial ou casa do albergado, garantindo um
mínimo de controle estatal
sobre a execução da pena no regime semiaberto. Sua supressão, nessas circunstâncias, significaria esvaziar por completo o conteúdo fiscalizatório do regime, transformando-o, na prática, em aberto.

No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E OUTRAS CONDIÇÕES. EXCLUSÃO DO USO DO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DESTAQUE À BOA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL PARA O TÉRMINO DA REPRIMENDA. GRAVIDADE DOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, imposta como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

II. Questão em discussão: 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção do monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto harmonizado, após período prolongado de uso e diante de alegada incompatibilidade com o trabalho do apenado
, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e ressocialização.

III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do STF, firmada no RE 641.320/RS (Tema 423), autoriza a imposição de monitoramento eletrônico aos apenados em prisão domiciliar por ausência de estabelecimento prisional adequado, como forma de compatibilizar a execução penal com os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

4. A utilização da tornozeleira eletrônica como condição do regime semiaberto harmonizado tem respaldo legal (LEP,
arts
. 146-B, II e IV, e 146-D), configurando faculdade do juiz da execução, conforme avaliação das circunstâncias do caso concreto, inclusive quanto à necessidade e adequação da medida.

5. O agravante cumpre pena elevada (43 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão) por crimes graves (roubos triplamente circunstanciados e organização criminosa), tendo cumprido apenas cerca de 28% da pena, o que justifica a continuidade da fiscalização estatal por meio do monitoramento eletrônico.

6. A inexistência de colônia agrícola ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto em Cuiabá/MT justifica o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, como forma de manter a proporcionalidade e efetividade da execução penal.

7.
A alegação de estigmatização e dificuldades técnicas relacionadas ao uso da tornozeleira não constitui, por si só, fundamento suficiente para a dispensa da medida, especialmente quando não demonstrada sua absoluta incompatibilidade com a atividade profissional.

8. O uso da tornozeleira eletrônica, ainda que por período prolongado, deve ser analisado em correlação com a extensão da pena imposta e o tempo de cumprimento restante, não configurando, no caso concreto, medida desproporcional ou irrazoável.

IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. É legítima a imposição de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado. 2. A manutenção da tornozeleira eletrônica, quando amparada em fundamentos concretos e proporcionais à pena imposta, não configura afronta aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 3. O tempo de uso da tornozeleira deve ser analisado à luz da extensão da pena remanescente, da natureza dos crimes praticados e das limitações estruturais do sistema prisional local”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e LXI; CP,
arts
. 157, § 2o, e 288; LEP,
arts
. 33, 91, 146-B, 146-D; Súmula Vinculante n.o 56/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/05/2016, DJE 01/08/2016, Tema 423; TJMT, N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2019; TJMT, N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024; TJMT, N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024.

(N.U 1015001-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME
SEMIABERTO
.
MONITORAMENTO

ELETRÔNICO
. INEXISTÊNCIA DE COLÔNIA AGRÍCOLA. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. RECURSO DE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a retirada do
monitoramento

eletrônico
de sentenciado condenado por estupro de vulnerável e em cumprimento de pena em regime
semiaberto
. O juízo de origem fundamentou a dispensa da tornozeleira na inserção laboral do reeducando e na ausência de estabelecimentos próprios para o cumprimento do regime
semiaberto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir ser admissível a retirada do
monitoramento

eletrônico
de apenado em regime
semiaberto
, diante da inexistência de colônia agrícola ou estabelecimento prisional compatível, considerando a sua atividade laboral regular e comportamento satisfatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal estabelece que o regime
semiaberto
deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar (art. 91 da LEP), o que não se verifica no caso concreto.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e STF admite
o monitoração
eletrônica
, com base no art. 146-B da LEP e na Súmula Vinculante 56 do STF, se inviável outro meio de fiscalização.

5. A ausência absoluta de qualquer outro mecanismo de fiscalização, descaracteriza o regime
semiaberto
, impõe-se o uso de tornozeleira
eletrônica
na substituição prisão cautelar ou quando o apenado é posto em liberdade antecipada por circunstâncias especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O
monitoramento

eletrônico
é
medida
necessária para assegurar a fiscalização do cumprimento da prisão cautelar ou quando o apenado tem liberdade antecipada por motivo justificado.

2. A ausência de fiscalização efetiva descaracteriza o regime
semiaberto
e compromete a finalidade da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, IV; LEP,
arts
. 91, 146-B, II e IV, e 146-D, I; CP, art. 217-A, caput, c/c art. 226, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 56; STF, RE 641.320/RS; STJ, REsp 1.710.674/MG (Tema 993); STJ, REsp 2103114, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
09/02/2024; STJ,
AgRg
no HC 124.395/RS,
DJe
21/10/2020; TJMT, N.U 1022373-88.2024.8.11.0000, j. 15/10/2024.

(N.U 1020320-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

No caso dos autos, a irresignação do agravante limita-se ao desconforto causado pela exposição da tornozeleira eletrônica em seu ambiente de trabalho. Tal argumento, contudo, não se mostra suficiente para afastar a medida, que representa, na verdade, um benefício dentro do regime semiaberto. Ressalte-se que não fosse o uso do monitoramento
e a falta de infraestrutura
, o cumprimento da pena se daria em unidade prisional adequada, como Colônia Agrícola ou Casa do Albergado.

Portanto, não há viabilidade jurídica para a retirada da tornozeleira eletrônica, sendo esta medida imprescindível à adequada fiscalização do cumprimento da pena e à preservação do caráter diferenciado do regime semiaberto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por
J
osé de
Fátima d
os Santos
, mantendo-se inalterada a r. decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025